Tribunal: TJBA
Processo: 8016711-65.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8016711-65.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VICTOR LIMA DIAS BARRETO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB/01/2018. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. A AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EXAME PSICOLÓGICO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. CRITÉRIOS OBJETIVOS DEFINIDOS NO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA. Na aplicação do exame psicotécnico, a administração pública deve atentar ao preenchimento dos requisitos da previsão legal e editalícia; estabelecimentos prévio de critérios de avaliação objetivos; garantia à possibilidade de recurso; motivação dos atos de eliminação; e, por fim, a determinação do perfil profissiográfico compatível com o cargo pretendido. In casu, a Lei Estadual nº 11.370/2009, Lei Orgânica da Polícia Civil no Estado da Bahia, dispõe em seu art. 63 a necessidade de exame psicotécnico para ingresso na carreira policial. As Cortes Superiores consagraram o entendimento de que é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato. Da simples leitura do dispositivo editalício se percebe que foram definidos critérios objetivos de avaliação, perfil profissiográfico pretendido, de forma objetiva e com riqueza de detalhes, não configurando a ilegalidade afirmada pelo impetrante. SEGURANÇA DENEGADA. Cuidam estes autos de Ação de Mandado de Segurança impetrado por VICTOR LIMA DIAS BARRETO contra ato imputado ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR A SEGURANÇA nos termos do voto do Relator.